Tribunal: TJES
Processo: 5000799-09.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000799-09.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA SIQUEIRA ARAUJO
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. P
RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

2. R
ELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
MARÍLIA SIQUEIRA ARAÚJO
em face de
NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (DANÚBIO)
, por meio da qual pleiteia, liminarmente, a substituição do sofá, adquirido junto a requerida, por outro da mesma espécie. No mérito, a confirmação do pleito liminar e indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais e
PROCEDENTE
o pedido de substituição do sofá, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente em entregar 01 (um) sofá, modelo Nova York 2 90 2MOD 120 BR25,
no prazo de 30 (trinta) dias
, a contar da publicação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor atual do sofá, hipótese em que a obrigação de fazer converter-se-á em perdas e danos.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Quanto ao dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02).

Dessa forma, entendo que resta demonstrado o dano moral, devendo ser a Recorrente indenizada por na monta de de R$ 1.000,00 (mil reais).

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em seus termos, acrescentando apenas a condenação em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)